Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707996-97.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO VITOR ANDRADE RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta pela autora, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença prolatada na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com pedido liminar, ajuizada em desfavor de JOÃO VITOR ANDRADE RAMOS. A apelante pede a extinção do feito em caráter de urgência, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, a retirada de toda e qualquer restrição inserida pelo sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/1969. (ID 58312668). É o relatório. Decido. Consoante o artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal, e, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Sabe-se que é facultado às partes transigirem sobre o objeto da lide a qualquer tempo, bem como é assegurado ao recorrente desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, conforme se infere do artigo 998 do Código de Processo Civil, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “[...] 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. [...].” (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 6/12/2022). No caso, o pedido de desistência do recurso está lastreado no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, segundo o qual haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação. Ocorre que a minuta do acordo extrajudicial não foi juntada aos autos, inviabilizando o exame dos requisitos de validade do negócio jurídico celebrado pelas partes para fins de homologação judicial. Destarte, deixo de homologar o noticiado acordo extrajudicial. Ante a falta da minuta, resta prejudicada a análise do pedido de retirada de toda e qualquer restrição inserida pelo sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/1969. Outrossim, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com base nos artigos 932, inciso I, e 988, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Retire-se o feito da pauta de julgamento. BRASÍLIA, 24 de abril de 2024 16:41:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador